Tribunal: TJES
Processo: 5001344-75.2023.8.08.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DESCLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM EDITAL. VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, LEGALIDADE, ISONOMIA E DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 1º lugar em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2023) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Domingos Martins/ES, contra ato que indeferiu a verificação de endereço na fase final e a desclassificou, pleiteando sua manutenção no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a desclassificação de candidata com base em critério territorial não previsto no edital, bem como sem observância do contraditório e da ampla defesa na fase final do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é via adequada, pois o direito líquido e certo é demonstrável por prova pré-constituída e a controvérsia é eminentemente de direito.

4.
O edital estabelece, de forma clara, a exigência de residência na área geográfica delimitada (Melgacinho), nos termos do art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, vinculando Administração e candidatos.

5.
A prova documental comprova de forma robusta a residência da impetrante na localidade exigida, atendendo ao requisito editalício.

6.
A Administração inova indevidamente ao adotar, na fase final, subdivisão territorial interna não prevista no edital, violando os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé.

7.
A alteração superveniente de critérios durante o certame é vedada pela jurisprudência, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

8.
O indeferimento no resultado definitivo sem abertura de prazo recursal viola o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

9.
A sentença reconhece corretamente a ilegalidade do ato administrativo e assegura a permanência da candidata no certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode inovar ou alterar critérios de seleção após a publicação do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e vinculação ao instrumento convocatório.

2. A comprovação documental idônea da residência na área exigida satisfaz o requisito editalício para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

3. A ausência de oportunidade recursal em fase decisiva do certame viola o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LV, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.05.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão nº 1719724, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 21.06.2023, DJe 13.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-75.2023.8.08.0017

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ADRIANA CONSTANCIA DA SILVA

PARTE RE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DESCLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM EDITAL. VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, LEGALIDADE, ISONOMIA E DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 1º lugar em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2023) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Domingos Martins/ES, contra ato que indeferiu a verificação de endereço na fase final e a desclassificou, pleiteando sua manutenção no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a desclassificação de candidata com base em critério territorial não previsto no edital, bem como sem observância do contraditório e da ampla defesa na fase final do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é via adequada, pois o direito líquido e certo é demonstrável por prova pré-constituída e a controvérsia é eminentemente de direito.

4.
O edital estabelece, de forma clara, a exigência de residência na área geográfica delimitada (Melgacinho), nos termos do art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006, vinculando Administração e candidatos.

5.
A prova documental comprova de forma robusta a residência da impetrante na localidade exigida, atendendo ao requisito editalício.

6.
A Administração inova indevidamente ao adotar, na fase final, subdivisão territorial interna não prevista no edital, violando os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé.

7.
A alteração superveniente de critérios durante o certame é vedada pela jurisprudência, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

8.
O indeferimento no resultado definitivo sem abertura de prazo recursal viola o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

9.
A sentença reconhece corretamente a ilegalidade do ato administrativo e assegura a permanência da candidata no certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode inovar ou alterar critérios de seleção após a publicação do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e vinculação ao instrumento convocatório.

2. A comprovação documental idônea da residência na área exigida satisfaz o requisito editalício para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

3. A ausência de oportunidade recursal em fase decisiva do certame viola o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LV, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.05.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão nº 1719724, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 21.06.2023, DJe 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECER da remessa necessaria e, no merito, CONFIRMAR a r. sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Remessa Necessária
da sentença de Id nº
16218519
, prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por
ADRIANA CONSTÂNCIA DA SILVA
em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS
e do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, concedeu a segurança pleiteada.

Em síntese, o juízo de primeiro grau determinou que a autoridade coatora mantenha a Impetrante na classificação alcançada (1º lugar), inserindo-a na lista de aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) - Localidade de Melgacinho, por entender que restou comprovado o preenchimento do requisito de residência na área de atuação, conforme exigido pela Lei Federal nº 11.350/2006 e pelo Edital nº 001/2023.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público manifestou-se na origem pela concessão da segurança.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA PJE Nº 5001344-75.2023.8.08.0017

IMPETRANTE: ADRIANA CONSTANCIA DA SILVA

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

JUÍZO PROLATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária Cível da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ADRIANA CONSTÃNCIA DA SILVA
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora mantenha a impetrante na classificação alcançada (1º lugar), assegurando sua permanência no certame para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) na localidade de Melgacinho.

De antemão, observo que a presente remessa necessária deve ser conhecida, porquanto decorre de sentença concessiva de mandado de segurança, submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu a existência de direito líquido e certo da impetrante ADRIANA CONSTÂNCIA DA SILVA, determinando sua manutenção no certame público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Domingos Martins/ES.

Antes, contudo, convém tecer breves considerações.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Adriana Constância da Silva em face de ato imputado ao Presidente da Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins/ES e ao Município de Domingos Martins, objetivando a proteção de direito líquido e certo que entende violado por sua desclassificação no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023, destinado ao provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Sustenta a impetrante, em síntese, que foi aprovada em primeiro lugar no certame e que, após ter seu endereço inicialmente validado na fase preliminar de verificação, foi surpreendida com o indeferimento no resultado definitivo, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório, sendo posteriormente informada de que a Administração teria adotado critério diverso daquele previsto no edital, consistente em subdivisão territorial interna não publicizada, em substituição à delimitação geográfica originalmente estabelecida.

Pois bem.

O mandado de segurança, como cediço, constitui instrumento constitucional vocacionado à tutela de direito líquido e certo, assim compreendido aquele demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, conforme disposto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

No caso vertente, a controvérsia posta é eminentemente de direito, assentando-se sobre fatos devidamente comprovados documentalmente, o que legitima o manejo da via mandamental.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a verificação de endereço da impetrante, requisito previsto no item 2.3 do Edital nº 001/2023, o qual exige, de forma clara e objetiva, a comprovação de residência na área geográfica de atuação desde a data da publicação do edital, em estrita observância ao disposto no art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 11.350/2006.

Com efeito, o edital delimitou previamente as áreas geográficas de atuação, dentre as quais se inclui a localidade de Melgacinho, para a qual a impetrante concorreu, de modo que qualquer modificação nos critérios de aferição desse requisito após a deflagração do certame configura inequívoca violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A prova constante dos autos evidencia, de maneira robusta e inequívoca, que a impetrante efetivamente reside na área exigida, conforme Id nº 16218503. Os documentos colacionados demonstram vínculo contínuo com a localidade de Melgacinho, destacando-se declaração expressa de residência na região, registros cadastrais junto a prestadora de serviços de internet, cadastro familiar em unidade de saúde local, bem como contrato de aquisição de imóvel situado na referida localidade e recibo correlato, todos indicando o endereço da impetrante na área geográfica exigida.

Tal acervo documental, coerente e convergente, é suficiente para comprovar o preenchimento do requisito editalício, não havendo espaço para controvérsia fática que inviabilize o reconhecimento do direito vindicado.

Não obstante, a Administração Pública, ao proceder à análise definitiva da verificação de endereço, desconsiderou a delimitação geográfica prevista no edital e passou a adotar critério diverso, baseado em divisão territorial interna orientada por parâmetros de vulnerabilidade populacional, conforme reconhecido nas informações prestadas pela autoridade coatora. Tal conduta, a toda evidência, configura inovação indevida nas regras do certame, uma vez que introduz requisito não previsto no instrumento convocatório, em flagrante afronta ao princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

É consabido que o edital rege integralmente o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo dado ao ente público alterar, no curso do processo seletivo, os critérios previamente estabelecidos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da boa-fé objetiva. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a Administração não pode inovar ou reinterpretar regras editalícias de modo a prejudicar candidatos que agiram confiando na literalidade do instrumento convocatório.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.

1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.

(...)

6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.

7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.

(RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA. DIGITAÇÃO DE TEXTO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...). 2. Após a publicação do edital, as cláusulas ali previstas vinculam os candidatos e a Administração. Via de regra, não é permitida a modificação das regras após a publicação do edital, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e de acordo os princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança (Acórdão 1625928, 07063593020228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 3(...). (TJ-DF 07058085020228070018 1719724, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/06/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/07/2023).

Some-se a isso o fato de que o indeferimento do endereço da impetrante ocorreu apenas no resultado definitivo, sem a abertura de prazo recursal, circunstância que compromete o devido processo administrativo, notadamente o contraditório e a ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, mostra-se absolutamente escorreita a sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual, com acurada percepção jurídica, reconheceu a ilegalidade do ato administrativo impugnado e concedeu a segurança para assegurar à impetrante sua manutenção no certame, em observância estrita às regras editalícias e à legislação federal de regência (Lei nº 11.350/06). A decisão atacada encontra-se em plena consonância com os princípios que regem a Administração Pública e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Diante desse cenário, resta plenamente caracterizado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no cumprimento das exigências do edital e da Lei Federal nº 11.350/06, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária e, no mérito, CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar